Tribunal: TJMT
Processo: 1017444-17.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JORGE PEREIRA DUARTE, em face de decisão prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível de Juara/MT, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 1001851-25.2020.8.11.0018, proposta BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., deferiu liminar de busca e apreensão de veículo.
O Agravante alega, em suas razões, que deixa de juntar comprovante de preparo por ser beneficiário da gratuidade da justiça.
Requesta, dentre outros pedidos, a concessão da gratuidade da justiça, por não ter condições financeiras de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo de seu sustento e de sua família.
A Certidão de ID. 103630967 consigna que embora afirme o Agravante ser beneficiário da justiça gratuita, não consta dos autos a concessão da benesse.
Quanto ao pedido de gratuidade da justiça, filio-me a corrente a qual entende que, a concessão do benefício da justiça gratuita, está condicionada à efetiva comprovação de que a parte não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso LXXIV, art. 5o da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. (destaquei)
Esclareço, por oportuno que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente.” (AgInt no AgInt no REsp 1621028/RO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 18/10/2017).
Considerando que a situação que enseja a concessão de gratuidade da justiça se verifica pelos ganhos e gastos no dia a dia, com os quais seria possível depreender que os gastos e despesas mensais impeçam de pagar as custas, as despesas e os honorários do processo, haja vista, que não se verifica dos autos a comprovação de rendimentos e despesas, a fim de que se possa comprovar a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais.
Intimado a trazer aos autos documentos que demonstrem sua hipossuficiência, o Agravante argumentou não possuir emprego fixo de carteira assinada (ID. 104843959), não possuindo renda fixa. Argumenta que iniciou curso de engenharia civil e precisou renegociar débito referente à mensalidade da faculdade.
A mencionada petição foi acompanhada de documentos a despesas hospitalares em nome do Agravante, nota fiscal de pagamento de despesa hospitalar em nome de Jair Pereira Duarte e boletos referentes à negociação de mensalidade, contudo, deixou de anexar documentos relativos aos seus rendimentos.
Neste sentido:
“AGRAVO – INVENTÁRIO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA MANTIDO – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.
A falta de comprovação da condição de hipossuficiente torna possível o indeferimento do pedido de justiça gratuita. (N.U 1023382-27.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/12/2020, Publicado no DJE 02/12/2020).
Importa ressaltar que quando da formalização do contrato, objeto dos autos na origem, o Agravante apontou ser empresário. Em pesquisa na rede mundial de computadores, foi possível verificar que o Agravante, aparentemente, é sócio administrador de empresa incorporadora e atuante no ramo de gestão imobiliária.
Ainda cumpre salientar que o inadimplemento de dívidas não é, por si só, suficiente para demonstrar a carência econômica.
Com essas considerações, indefiro o pedido de assistência gratuita formulado por Jorge Pereira Duarte neste recurso. Concedo ao Agravante o prazo de 05 (cinco dias), para efetuar o preparo recursal, sob pena de não conhecimento.
Após, atendido ou não o comando contido nesta decisão, voltem-me conclusos.
Cumpra-se.
Intime-se.
Des. Sebastião BARBOSA FARIAS
Relator